Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702001-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JAQUELINE MAYRA EURIQUES PAULINO PACIENTE: MATHEUS WILKEN ARAUJO DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JAQUELINE MAYRA EURIQUES PAULINO, advogada constituída, com OAB/DF no 55.914, em favor de MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA, preso desde 19/12/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 12/14). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há testemunhas presenciais da subtração e as passagens anteriores do paciente não justificam a segregação cautelar, sob pena de responder por duas vezes pelo mesmo fato. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, dada a superlotação carcerária e risco de contágio do COVID-19. Além disso, destaca que o delito não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Declara que o paciente é inocente, possui residência fixa e a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da isonomia. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância quanto ao pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 13/1/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal pelo paciente (fls. 16/17). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 5.100/2020-1: “Compareceu até esta Circunscricional os Seguranças da empresa que presta serviço para a ''OI Telecomunicações'' conduzindo coercitivamente Matheus Wilken Araújo de Lucena e Anderson Faria Lemos Vieira. Os seguranças disseram que trabalham na ''Company Work'', empresa que presta serviço para ''OI Telecomunicações''. Que, na presente data, por volta de 02h08min, o alarme de segurança dos cabos de telecomunicação da empresa foi acionado. Que o referido alarme é acionado imediatamente quando há corte no mesmo em razão de subtração. Que foram para o local situado na Quadra 12, conjunto C, Setor Sul, em via pública, Gama/DF. Que ao chegar ao local verificaram que havia ocorrido furto de cabo de telecomunicação. Que os cabos são CTPAPL 40x100 (cerca de 200m de cabo) e CTPAPL 40x50 (cerca de 200m de cabo). Que avistaram dois indivíduos descendo para o matagal. Que seguiram o rastro dos cabos e encontraram os autuados próximo a uma fogueira que já queimava parte dos cabos. Que os cabos subtraídos pelos autuados custam cerca de R$ 6.200,00 reais para a empresa. Que conduziram os autuados para esta unidade policial. Que o autuado Matheus já foi preso no início deste ano pelo mesmo crime e nas mesmas circunstancias (...) A res furtiva foi apreendida e restituída para os representantes da empresa. As ferramentas utilizadas pelos autores foram apreendidas juntamente com o material entorpecente encontrado com os mesmos”. (fls. 9/10). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 12/14): “A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado MATHEUS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubos e porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado MATHEUS ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (12/04/2020), MATHEUS foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória de MATHEUS encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaca-se que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática dos delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo e ainda responde a ação penal por delito idêntico ao dos autos (processo no 0703624-37.2020.8.07.0004), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o que consubstancia elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública, sem que represente bis in idem ou violação ao princípio da isonomia, uma vez que a situação jurídica do paciente não se assemelha a de seu comparsa, em razão de seus registros criminais. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 18:55:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora